Tribunal: TJMT
Processo: 0011170-98.2016.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011170-98.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS NEVES DE ARAUJO (APELANTE), VANESSA TAVARES GRISOLIA - CPF: 026.634.231-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO ESCORREITA – APELO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas,
porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitiva, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida, bem como as declarações colhidas durante a instrução criminal, dando conta de que o recorrente e a corré conviviam e aquele adquiriu a substância apreendida encarregando a companheira de leva-la para
dentro da penitenciária onde estava custodiado.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Carlos Neves de Araújo
contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 0011170-98.2016.811.0042 - código 434985
, condenou-o à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06); devendo ser registrado, outrossim que no mesmo édito judicial a corré Vanessa Tavares Grisólia foi condenada à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade dela substituída por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana), a serem explicitadas e fiscalizadas pelo juízo das execuções penais.

O apelante, por meio das razões recursais que se encontram no ID 68499065, postula sua absolvição, ao argumento de que as provas são insuficientes para condená-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público, forte nas contrarrazões que se vê no ID 68499071, rechaça as assertivas recursais, almejando o desprovimento deste recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida tal como foi redigida. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 71722956, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 68498138, narra os fatos desta forma:

[...] Conforme Inquérito Policial anexo, no dia 30 de março de 2016, por voltadas 17h, na Rodovia BR-364, Bairro Pascoal Ramos, nas proximidades da Penitenciária Central do Estado, a denunciada
Vanessa

trazia consigo

01 (uma) porção de maconha, com massa de 82,47g (oitenta e dois gramas e quarenta e sete centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a intenção de introduzi-la no referido presídio. Por sua vez,
Carlos Neves de Araújo
, também denunciado, concorreu para o crime, sendo o mentor de Vanessa e o destinatário/proprietário do entorpecente.

Na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas nas imediações da Penitenciária Central do Estado quando visualizaram duas mulheres trafegando numa motocicleta, carregando várias sacolas e bolsas, o que gerou suspeita e motivando a abordagem.

Durante o procedimento de revista, os policiais localizaram dentro de uma das bolsas da denunciada Vanessa 01 (um) invólucro plástico transparente, contendo
01 (uma) porção de maconha
. Com a suspeita Anny Kellen Silva Conceição, nada de ilícito foi encontrado.

A denunciada
Vanessa
,

logo após essa localização, veio a afirmar que havia sido, em verdade, orientada por seu convivente, o denunciado
Carlos
, a levar o entorpecente para dentro do presídio, mediante contraprestação em pecúnia e que, posteriormente esta drogas seria vendida para outra pessoa. Afirmou que, no dia que antecedeu o fato, a maconha havia sido entregue em sua residência por um rapaz desconhecido, instruído pelo denunciado Carlos e deveria ser transportada por ela para o presídio, onde então, receberia R$ 100,00 (cem reais).

Declarou a denunciada que ao chegar no estabelecimento prisional, ficou temerosa e desistiu da ação, deixando a bolsa que continha a droga do lado de fora. Disse também que, durante a visita, mentiu para seu convivente relatando que não havia entrado como entorpecente em virtude de um agente penitenciário porque ficou com medo da reação dele. Por fim. Informou que Anny Kellen não tinha conhecimento sobre a droga apreendida.

Diante de tais declarações, o denunciado
Carlos
foi conduzido à delegacia, onde se manteve em silêncio. Contudo, as circunstâncias do delito revelam que ele, mediante prévio ajuste, conduziu a atividade da denunciada Vanessa, desde a compra da droga até o momento em que esta seria entregue, possuindo domínio de toda atividade delitiva e seria proprietário/destinatário da droga.

Os laudos de constatação de droga preliminar (0834/2016) e o definitivo (3.14.2016.25503-01) confirmaram a toxidade da substância, pois nos testes realizados o perito obteve resultado positivo para a presença de
maconha
na porção apreendida.
[...].
Destaques no original

No caso em apreciação, infere-se que a materialidade delitiva do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 68498139); boletim de ocorrência (ID 68498142); termo de exibição e apreensão (ID 68498142); laudo de constatação preliminar (ID 68498144); e laudo pericial definitivo (ID 68499950), que apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (maconha); além da prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, o apelante almeja a sua absolvição, ao argumento de que seria impossível praticar qualquer verbo do tipo penal, porque estava encarcerado à época dos fatos, cumprindo pena na Penitenciária Central do Estado. Todavia, dos elementos de convicção carreados para estes autos, depreende-se que a sua condenação está escorreita sendo, pois, incabível o acolhimento de seu pleito, uma vez que a sua participação na prática do comércio de entorpecente ficou satisfatoriamente demonstrada.

Com efeito, a corré Vanessa
Tavares Grisólia, quando foi interrogada pela autoridade policial, declarou que a droga seria inserida na Penitenciária Central do Estado e entregue a seu companheiro, o recluso Carlos Neves de Araújo, que repassaria a substância a terceira pessoa, tendo afirmado, ainda, que um homem de origem desconhecida deixou o entorpecente em sua residência no dia anterior à sua prisão, a pedido de seu companheiro,
deixando claro o envolvimento do apelante na empreitada criminosa que visava o comércio de substância entorpecente dentro da cadeia pública, consoante se vê dos trechos do depoimento da corré abaixo transcritos:

[...] Que em relação aos fatos a interroganda assume que a droga é de sua propriedade; Que a droga seria levada para dentro do Presídio Pascoal Ramos e entregue a seu companheiro CARLOS NEVES DE ARAUJO, que posteriormente entregaria a droga para outra pessoa, mas a interroganda não sabe declinar o nome dessa pessoa; Que a maconha foi entregue em sua casa na data de ontem, 29/03/2016, por volta das 17:00, mas a interroganda não sabe dizer o nome da pessoa que trouxe o entorpecente; Que o rapaz que trouxe a droga chegou numa moto, mas não sabe declinar marca ou mesmo cor da motocicleta; Que nesta data, a interroganda foi visitar seu companheiro CARLOS, mas ao chegar no presídio a interroganda ficou com medo de entrar com o entorpecente, e acabou guardando a droga na bolsa e entrou sem a maconha; Que a bolsa ficou com um senhor que guarda objetos na frente do presídio; Que dentro do presídio a interroganda mentiu para seu companheiro que não havia entrado com a droga por causa da agente penitenciário, pois caso falasse a verdade para seu companheiro, ele brigaria com a interroganda; Que ganharia R$ 100,00 (cem reais) para entregar a maconha; Que estava indo embora para sua casa quando foi abordada pela polícia militar; Que ao revistarem sua bolsa o policial achou a maconha; Que a interroganda estava em companhia de ANNY KELLEN SILVA CONCEIÇÃO, mas ela não tinha conhecimento do entorpecente; Que ANNY também estava visitando o companheiro, mas a interroganda não sabe o nome dele; Que afirma que não conhece a pessoa que lhe entregou a droga; Que a interroganda está arrependida; [...].
(Vanessa Tavares Grisólia, corré – depoimento extrajudicial, ID 68498139).

Por importante, impõe-se destacar que a versão apresentada na fase administrativa pela corré Vanessa Tavares Grisólia foi confirmada pelas declarações que prestou à autoridade judiciária, no sentido de que entregaria a substância entorpecente ao seu companheiro, ou seja, ao apelante, divergindo, tão somente quanto ao nome dele, eis que afirmou chamar-se Rafael José Leal, conforme se infere do seu depoimento transcrito na sentença condenatória nos seguintes termos:

[...]
Como que aconteceu isso aí, dona Vanessa, a senhora é o que do Carlos, a senhora visitava ele? é esposa, companheira?
Esse Carlos aí, ele só emprestou o nome.
Pra senhora visitar?
é.
Nessa época a senhora visitava quem?
Eu visitava Rafael.
Rafael de que?
Rafael José Leal.
E por que a senhora não tinha a carteira no nome do Rafael?
É porque ele já tinha outra esposa, aí no nome dele não podia.
E aí, a senhora pegou, como se a visita fosse pro Carlos é isso?
É.
E como que foi nesse dia, a senhora ia levar esse entorpecente pra quem?
Eu fiz porque estava passando necessidades, eu tenho quatro crianças e na época eu não trabalhava.
A senhora estava passando necessidade, precisando de dinheiro é isso?
É, precisava.
E quem fez essa proposta pra senhora foi o Carlos?
Não, esse Carlos eu nem cheguei, ele só emprestou o nome, ai meu marido chegou em mim e falou: ‘é assim, assim, assim’.
O seu marido estava preso?
(gesticulou positivamente com a cabeça) (...).
Seu marido é o Rafael?
É.
E falou o que pra senhora?
Ele falou assim: ‘tem um cara assim, assim, assim, você quer (?)’, aí eu falei bem assim: ‘eu vou’ porque lá em casa lava com três talão de luz atrasado.
Eu não estou entendendo o seguinte, a senhora tinha duas carteira?
Não, tinha uma carteira, mas eu entrava como se eu fosse visitar o Carlos, mas chegava lá eu ia visitar Rafael, ele emprestou o nome (...).
Quem que prometeu esse dinheiro pra senhora?
O meu marido falou que ia dar na hora que eu entrasse ele já me dava o dinheiro.
E ia entregar essa droga pra quem?
Aí eu não sei, eu ficava lá dentro, nem sei pra quem ele dava.
E esse Carlos quem é esse Carlos a senhora conheceu como?
Só emprestou o nome pra ele.
A senhora não sabe quem que é ele?
Não.
E a senhora desistiu de levar o entorpecente?
Na hora que eu cheguei, que eu olhei na porta e falei ‘ah!, eu não vou entrar não’ ai chegou lá eu falei (...) falei pro meu marido, falei: ‘Ó, aconteceu isso e isso a policial falou isso e isso’ ai ele falou: ‘ah, tá bom então’, ai eu falei pra ele: ‘ah, mas dá um jeito de arrumar um dinheiro pra mim ai pra mim poder embora’ ai ele pegou e arrumou cinquenta reais com um guri lá.
E aí a senhora saiu?
Eu peguei e fui embora, ai quando eu sai, o policial pegou eu lá fora, ai que aconteceu isso ai.
Então pegou com a senhora a sacola, a senhora pegou a sacola de volta?
Aí eu deixei a sacola lá fora, ai quando peguei, nois tava chegando na BR o policial mandou parar.
Quem entregou essa sacola pro policial?

A sacola era minha. Quem entregou essa droga pra senhora na sua casa?
Ah, eu não sei, porque o guri só chegou lá em casa e deixou lá.
E falou pra senhora de quem que era essa droga?
Não (...).
Perguntas da acusação – Você não ficou com medo de dar o nome de Carlos na delegacia na hora que você foi ouvida, se ele não tinha nada a ver com essa história?
Porque eu fiquei com medo (...) quando eu fui presa o policial, eu falei o Rafael, ai o policial falou: ‘É Rafael ou é Carlos (?)’ ai eu fiquei com medo de dar algum problema pra mim.
A senhora não conhece esse Carlos nunca esteve com ele?
Não, eu entrava só no nome dele.
O nome do seu companheiro na verdade é Rafael José Leal?
É.
E ele está preso em qual raio?
Ele tá preso no raio três, mas agora nem sei, depois que aconteceu audiência eu nunca mais voltei lá [...].
(Vanessa Tavares Grisólia, corré – depoimento judicial transcrito na sentença condenatória, ID 68498504).
Destaques no original

Em que pese Vanessa ter afirmado que seu companheiro se chamava na verdade Rafael José Leal, o próprio apelante quando do seu interrogatório judicial, admitiu ser companheiro dela e receber visitas suas enquanto esteve preso, afirmando, inclusive, que no dia dos fatos, a corré esteve na cadeia pública realizando a visita, conforme se vê destes fragmentos das declarações do recorrente:

[...]
O senhor conhece a dona Vanessa?
Vim conhecer ela esses tempo ai, mas (...).
Aonde o senhor conheceu ela?
Um amigo meu que arrumou ela pra mim.
No presídio?
É. Ela fazia visitas pro senhor? Foi lá, ia lá visitar.
Visitar o senhor?
(gesticulou positivamente com a cabeça).
O senhor conhece algum Rafael do presídio, que tem contato com a dona Vanessa?
Não.
O senhor pediu pra ela levar essa droga pro senhor?
Não tô ciente de droga não.
O senhor está' preso por tráfico não é isso?
E, tô puxando um monte, louco pra ir embora, não ia mexer com droga.
E quantas vezes a Vanessa fez visitas pro senhor, o senhor sabe, até ela ser presa?
Ela foi lá só duas vezes só.
E depois desses fatos, março de 2016, quantas vezes ela visitou o senhor?
Que eu lembre foi só duas vezes que ela foi lá (...).
Ela visita o senhor lá pra que? Pra namorar?
Ela foi lá só duas vezes só namorar, mas não tinha nada a ver com a droga (...).
E esse dia que ela foi presa o senhor lembra 30 de março de 2016 sabe se ela foi visitar o senhor?
Ela foi lá e saiu de boa. [...].
(Carlos Neves de Araújo, apelante – depoimento judicial transcrito na sentença condenatória, ID 68498504).
Destaques no original

Ademais disso, há nestes autos declaração de união estável assinada pela corré e pelo apelante, com reconhecimento de firma datado de 22 de fevereiro de 2016, em que ambos declararam conviver desde 27 de outubro de 2014 (ID 68496239), não sendo demais mencionar que no relatório de entrada de visitante no presídio, existe o registro de cinco visitas da corré ao recorrente durante o mês de março de 2016, inclusive, no dia dos fatos, 30 de março (ID 68496239).

Por conseguinte, não obstante o apelante negue a prática do crime previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, o conjunto probatório traz elementos suficientes para demonstrar a sua participação no comércio malsão, devendo ser salientado, ademais, que quanto à alegação de que não praticou o crime porque estava preso, é evidente que o fato de estar recolhido ao sistema carcerário não o impede de realizar tratativas em relação à aquisição de drogas, eis que sabido que esse tipo de negociação ocorre todos os dias, mesmo de dentro das grades do presídio, como sói ser o vertente caso, sendo certo que as alegações do apelante encontram-se isoladas no contexto probatório encontradiço nestes autos.

Além disso, não se pode olvidar que
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a
aquisição
da substância, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por conseguinte, o pleito absolutório deduzido pelo apelante não deve ser acolhido, visto que a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes ficaram incontestáveis diante do acervo probatório produzido na instrução deste processo, devendo, por conta disso, ser mantida a sua condenação pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
Carlos Neves de Araújo
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021